Tribunal: STF
Processo: Rcl 81124
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 1023896-97.2020.8.26.0602.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 339 da repercussão geral.



    Entende-se que, no caso concreto, deve-se aplicar a tese contida no Tema 670 da repercussão geral, isso porque “porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (eDoc 1, p. 8). 



    Aduz-se violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão reclamado deve ser cassado com a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, liminarmente, seja suspenso o processo principal até o final do julgamento desta reclamação e, no mérito, determine-se o processamento do recurso extraordinário e envio ao Supremo Tribunal Federal.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 339 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 5, p. 398-399):



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 577 DO E. STJ. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS LIMITES JURISPRUDENCIAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravos Internos contra decisões que negaram seguimento a Recurso Especial e a Recurso Extraordinário, que versam sobre as condições relativas à devolução de valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de compromisso de compra e venda de imóvel e que aponta ausência de fundamentação suficiente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Aplicação do regime de recursos repetitivos e de repercussão geral ao caso concreto.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Ao julgar o tema 577, o E. STJ assim decidiu: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.



    4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria sobre a forma de restituição dos valores despendidos, ante as peculiaridades do caso concreto.



    5. De resto, fixado o percentual de retenção em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, inviável o prosseguimento do Recurso Especial



    6. E, ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    7. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado.



    8. Agravos que não trouxeram elementos aptos à reforma das decisões.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravos Internos a que se nega provimento.”



    A alegada usurpação de competência não está configurada. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratarpara seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento. 



    Demais disso, trago à colação os fundamentos do acórdão extraordinariamente recorrido (eDOC 5, p. 195-205): 



    ”Com efeito, conforme mencionado, a r. sentença singular condenou a ré, apelante ao pagamento da cláusula penal de 20% sobre o valor total do contrato, com correção a partir da data do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês da citação.



    Na hipótese dos autos, resta pela inaplicabilidade da Lei nº 13.786/18, uma vez que o contrato em discussão foi firmado antes da entrada da referida lei em vigor (12/09/2017 fls. 65).



    No entanto, a aplicação das disposições contratuais (20% sobre o valor total do contrato) ensejaria na perda de quase a totalidade da quantia paga pela promitente adquirente, resultando em perda excessiva dos valores desembolsados, o que não se pode admitir.



    Ora, a cláusula 16ª, acima mencionada, se mostra excessivamente onerosa e desarrazoável ao consumidor, sendo nula de pleno direito, na conformidade dos artigos 46, 51, IV e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor e 424 do Código Civil.



    (...)



    E não havendo interesse na manutenção do contrato, é permitido ao compromissário comprador requerer a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com os débitos de responsabilidade do comprador, como impostos e taxas.



    Nesse sentido, quanto ao valor a ser descontado pela rescisão do contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador, o E. Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro a porcentagem de retenção entre 10% e 25% sobre o valor pago e não sobre o valor total do contrato, o que ensejaria abusividade.



    (...)



    Ademais, a taxa de retenção fixada em 20% sobre os valores pagos é recorrentemente fixada por este Colegiado em casos análogos, conforme se depreende dos seguintes julgados recentes:



    (...)



    Com isso, deve ser modificada a r. sentença singular, para determinar a retenção pela ré de 20% do valor pago pela parte autora, valor mais condizente para mitigar e compensar a ré pelos seus gastos administrativos, nos termos expostos.



    O valor residual da quantia paga pela parte ré, deve ser restituída em parcela única, corrigidos monetariamente, a partir do desembolso, e acrescidos dos juros legais, a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 2 deste Tribunal:



    (...)



    Despesas do imóvel:



    Por outro lado, a r. sentença condenou a ré ao pagamento de todos os impostos e despesas inerentes ao imóvel, como taxas associativas, IPTU, consumo de água, energia elétrica, multas e infrações desde a data do contrato, em 12 de setembro de 2017 até a data da efetiva desocupação e reintegração da autora na posse (fls. 430).



    No que diz respeito a eventuais débitos de IPTU incidentes sobre o lote enquanto na posse da ré apelante, o entendimento jurisprudencial é no sentido de permitir sua retenção pela autora, ante o inadimplemento da ré no cumprimento de suas obrigações.



    Assim, possível a compensação desde que devidamente comprovado o débito e o respectivo pagamento pela autora e que sejam posteriores à transmissão da posse direta do lote ao adquirente.



    (...)



    E no que se refere as demais despesas, como as taxas associativas, o contrato entabulado entre as partes estabele nas Cláusulas 11 e 16, Parágrafo 1º, o seguinte (fls. 60 e 62):



    (...)



    Dessa forma, os valores devidos a título de IPTU, taxa associativa e eventuais tarifas de água e energia elétrica devem ser restituídos/abatidos pela ré apelante à empresa autora, ora apelada, nos exatos termos da r. sentença singular.



    (...)



    Assim, deve ser reformada a r. sentença singular, para que a cláusula penal seja mediante retenção de 20% sobre o valor pago pela autora (e não sobre o valor total do contrato), mantida a condenação da ré ao pagamento das despesas inerentes ao imóvel, com relação ao processo nº 1023896-97.2020.8.26.0602.



    O processo nº 1032258-88.2020.8.26.0602, em apenso, ajuizado por Luciana em face de JJ São Bento, deve ser julgada parcialmente procedente, visto que a parte autora pretendia a nulidade da cláusula 16ª do contrato e retenção de 10% do valor pago e restituição de quantia, restando acolhida parcialmente a sua pretensão a fim de determinar a retenção de 20% do valor pago e restituição do saldo residual, nos termos expostos.



    Diante da reforma da r. sentença singular, deve ser revista a disciplina de sucumbência.



    Com relação ao processo nº 1023896-97.2020.8.26.0602, constata-se sucumbência recíproca, devendo as partes arcar proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em 10% da quantia que deverá ser restituída à parte ré, bem como a ré arcar com honorários advocatícios arbitrados sobre o valor de 20% de retenção sobre o valor pago, referente a cláusula penal, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.



    E no que se refere ao processo nº 1032258-88.2020.8.26.0602, tem-se que a parte autora saiu-se sucumbente em parte mínima de sua pretensão, devendo ser condenada a parte ré na integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.



    Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso."



    Como visto, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses do reclamante. 



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente